Tribunal: TJSP
Processo: 2286133-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Hipótese envolvendo apreensão de 212 porções de cocaína, com peso de 55,77g; 40 porções de crack, com peso de 9,70g; e, 18 porções de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Hipótese envolvendo apreensão de 212 porções de cocaína, com peso de 55,77g; 40 porções de crack, com peso de 9,70g; e, 18 porções de "maconha", com peso de 31,21g, tudo após denúncia anônima aos policiais indicando a ocorrência de traficância no local exercida por duas mulheres. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar mediante interpretação literal do artigo 318-A do CPP, introduzido no Código de Processo Penal após o advento da Lei no 13.769/2018. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2286133-66.2019.8.26.0000 Comarca de Sorocaba Voto no 44854 - R
1
Registro: 2020.0000082653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286133-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes VITORIA
BEZERRA SIQUEIRA e TABATA SOUZA DOS SANTOS, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44854
HABEAS CORPUS No 2286133-66.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SOROCABA 4a VARA CRIMINAL
PACIENTES: VITORIA BEZERRA SIQUEIRA e TABATA SOUZA DOS SANTOS
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Inadmissibilidade. Indícios de
autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal. Hipótese envolvendo apreensão de 212 porções de cocaína,
com peso de 55,77g; 40 porções de crack, com peso de 9,70g; e,
18 porções de "maconha", com peso de 31,21g, tudo após
denúncia anônima aos policiais indicando a ocorrência de
traficância no local exercida por duas mulheres. Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar mediante
interpretação literal do artigo 318-A do CPP, introduzido no
Código de Processo Penal após o advento da Lei no 13.769/2018.
Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Arthur Soares Pinto Moser, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de VITORIA BEZERRA SIQUEIRA
e TABATA SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes (fls. 64/66).
Sustenta, em resumo, que as pacientes fazem jus à prisão
domiciliar, vez que ambas possuem filhos menores de 12 anos, os quais
necessitam de seus cuidados, ressaltando que o auxílio de outras pessoas
na criação dos infantes não substitui a figura materna. Argumenta, ainda,
que as acusadas são primárias e ostentam outros predicados pessoais
favoráveis, afigurando-se suficientes e adequadas ao caso dos autos
outras medidas cautelares alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a substituição da prisão preventiva das pacientes
por prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 08/78.
Indeferida a liminar (fl. 80) e prestadas às informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 83/86), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 92/95).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, as pacientes foram presas em flagrante e denunciadas como
incursas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de
dezembro de 2019, às 19h54min, na Rua Nájla Amari Murad, próximo ao
numeral 701, no Bairro Jardim Guadalupe, na cidade e comarca de
Sorocaba, agindo em concurso, previamente ajustadas e com identidade
de propósitos, traziam com elas, bem como guardavam, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 212 (duzentas e doze) porções de
cocaína, com peso de 55,77g (cinquenta e cinco gramas e setenta e sete
centigramas), 40 (quarenta) porções de crack, com peso líquido de 9,70g
(nove gramas e setenta centigramas) e 18 (dezoito) porções de "maconha",
com peso de 31,21g (trinta e um gramas e vinte e um centigramas),
substâncias que determinam dependência física e psíquica (fls. 79/82 dos
autos de origem). Segundo narra a exordial acusatória “... em data e
horário acima mencionados, policiais militares receberam comunicação
anônima, sobre duas mulheres que estariam comercializando entorpecentes
em um bar, situado na Rua Nájla Amary Murad, no Bairro Jardim
Guadalupe. Ato contínuo, os milicianos deslocaram-se até o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
supramencionado, oportunidade em que as indiciadas foram abordadas.
Em revista pessoal, foram encontradas com TÁBATA 10 (dez) porções de
cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas diversas. E, com
VITÓRIA, foram encontradas 05 (cinco) porções de cocaína, 06 (seis) porções
de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha", 10 (dez)
porções de crack e R$ 80,00 (oitenta reais) em notas diversas. As indiciadas
informaram que esconderam mais entorpecentes em um buraco no muro,
próximo ao bar, totalizando 197 (cento e noventa e sete) porções de cocaína,
30 (trinta) porções de crack e 12 (doze) porções de Cannabis Sativa L,
comumente conhecida por "maconha". Tais substâncias entorpecentes
determinam dependência física e psíquica, as quais VITÓRIA e TÁBATA
traziam com elas, bem como guardavam, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, bem como as destinava à
mercancia. A natureza e quantidade das drogas localizadas, bem como as
circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes.”.
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no
art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo,
que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em
evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante
da
paciente
(fls.
64/66),
encontra-se
satisfatoriamente
fundamentada, inclusive quanto à impossibilidade de concessão da prisão
domiciliar, não havendo dúvida de que se encontra justificada a custódia
preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal, oportunidade em que se ressaltou o seguinte:
“... Segundo o apurado, os policiais militares receberam a
informação de que duas mulheres estavam traficando. A informação era a
de que ambas escondiam as drogas consigo e, assim que acabavam,
buscavam mais em um buraco no muro. Uma vez abordadas e revistadas,
com elas foram encontrados diversos entorpecentes e certa quantia em
dinheiro. Assim acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão
em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em
sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito
(tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4
anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos
colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos
agentes encarregados da diligência. A conduta praticada é daquelas que
tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias
justificadoras da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos
indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda,
comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade,
neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a
sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o
presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar
e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se
frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez
concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito,
subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia,
para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
6
em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não
há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há
aparato
de
fiscalização
adequado.
Ademais,
prematura
incursão
aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja
aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor
compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais.
Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora
determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.
Evidentemente, não desconhece o Juízo a regra prevista no artigo
318 A do CPP. Entretanto, no presente caso concreto, à luz das próprias
palavras das custodiadas, nota-se que elas não são responsáveis por
cuidar dos filhos, havendo outros familiares na residência. Isto porque as
custodiadas, sem pudor algum, declaram que são usuárias de drogas e
fazem uso de álcool com frequência. Deixá-las com os filhos é ato de
irresponsabilidade, colocando em risco grave a vida dos infantes. Essa é a
interpretação que deve ser conferida à Lei, ou seja, permitir a prisão
domiciliar à mãe que efetivamente seja responsável e cuide de seus filhos, e
não de quem se dedique ao ócio e ao uso contumaz de entorpecentes. Aliás,
impende lembrar que, em tese, a submissão da criança a situação de maus
tratos até mesmo enseja o afastamento do agressor da moradia comum, em
defesa do menor, tal como previsto no artigo 130 do ECA. Lembre-se, por
oportuno, que as custodiadas informaram ter mãe e mulher, os quais têm
condição de cuidar das crianças.”.
Com efeito, não há como negar que recaindo sobre as pacientes, a
acusação de tráfico de significativa quantidade e variedade de drogas
maconha, cocaína e crack, sendo esta última a droga de maior incidência,
causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis, que
podem levar o usuário à morte em pouco tempo de uso -, a prisão
processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se
revelando eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade das
acusadas. Note-se, ademais, que a quantidade de entorpecente apreendida
é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a
destinação espúria, que, in casu, certamente atingiria um número
considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro de maconha é
confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de
cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga,
aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250
gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a
entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j.
26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se,
como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios
razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar. Ora, se as rés colocam em risco a ordem pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no
caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída às
pacientes.
Em casos como o presente, em que demonstrada a presença de
circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da
conduta, acresça-se, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.“ (RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Frise-se, ademais, que em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de
indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem
dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que as acusadas não
possam merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à
tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de pessoas
com tendência para o cometimento de delito grave gravidade concreta,
frise-se -, como aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a prática de
novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública, “a
prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o
agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão
condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de
Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). De igual teor o
magistério do sempre atual Basileu Garcia: “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
9
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense,
vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o renomado José Frederico Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do
réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz
decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”
(Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não são
características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória.
Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL
DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1.
A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
não
culpabilidade,
cabível,
mediante
decisão
devidamente
fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar
está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as
instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas
justificadoras,
destacando,
além
da
quantidade
de
drogas
encontradas (113 g de crack), apreensão de apetrechos para o
tráfico de entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a
revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós,
garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas
corpus improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, j. 05/09/2019 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
10
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão
cautelar, a teor do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da
República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja
adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso
concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de
Processo
Penal,
demonstrarem
sua
imprescindibilidade.
II
-
Presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão
processual, de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de
garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada pela
significativa quantidade e variedade da droga e apetrechos
apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em sua residência
03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e 10 (dez)
buchas de maconha, além de três balanças de precisão e certa
quantia em dinheiro, bem como uma pistola calibre 7,65, de origem
belga, com quatro munições intactas, e um cartucho calibre 38
intacto. Precedentes. III - A presença de condições favoráveis,
tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora
devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós,
para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente
embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal,
esta mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. V - Agravo Regimental improvido.” (STJ

AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina Helena Costa, j.
26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
11
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do delito - a ordem pública prevalece sobre a liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado
o
alegado
constrangimento ilegal das pacientes.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF, art.
5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais
decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não
proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, como
no caso em apreço.
Por fim, não é o caso de substituir a prisão preventiva pela
modalidade de prisão domiciliar.
Com efeito, devem ser sopesados o direito à liberdade das
pacientes, em conjunto com os benefícios que possam advir dessa
condição aos seus filhos menores (fls. 77 e 78), em confronto com a
necessidade de manutenção da prisão processual, frente aos riscos que a
liberação delas possa representar à sociedade.
No caso dos autos, a meu sentir não é o caso de interpretar-se
literalmente o disposto nos artigos 318-A e 318-B, incluídos no Código de
Processo Penal após o advento da Incluído pela Lei no 13.769, de 2018, a
saber:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-
A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”
Conforme registrado acima, as pacientes Vitoria e Tábata
indicaram
como
responsáveis
pelos
menores,
respectivamente,
a
companheira Laine e a avó materna (fls. 22/23), sem falar que na
audiência de custódia declararam fazer uso de drogas e de álcool com
frequência, circunstâncias que permitem concluir que os menores não
estão desamparados, além do que, como bem destacado pela douta
Procuradoria de Justiça, “... está clara a exceção à regra estabelecida
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, visto que a companhia materna, neste caso,
revela-se danosa à formação da personalidade dos filhos menores,
por estarem comprometidas com o tráfico de drogas, viciadas em
substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas.” (fls. 94).
De qualquer modo, a necessidade de manutenção das pacientes
segregadas decorre do risco para a sociedade com a libertação delas,
porque em prisão domiciliar certamente voltarão a delinquir e o simples
fato de possuir filhos menores de idade não lhes pode servir de “licença”
para permanecerem no seio da sociedade a delinquir a seus livres
talantes. Em relação aos infantes, ainda que hipoteticamente, não haveria
como não imaginar as nocivas e ruinosas condições de criação se
eventualmente estivesse comprovado serem as pacientes as únicas
responsáveis pela criação dos menores
do que não se cuida,
evidentemente, como visto acima.
Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício que os artigos 318 e 318-
A do Código de Processo Penal “... viabilizam a prisão domiciliar à
vista de nova ponderação (do sopesamento dos valores atinentes ao
amparo do nascituro e da criança, ou necessitado, e aos riscos
decorrentes da cessação da clausura), não como decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
13
automática de fato objetivo.” (HC
2003850-67.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador José Raul Gavião de Almeida, j. 14/02/2019).
Na oportunidade, aliás, o culto Desembargador citou elucidativo
precedente advindo do julgamento do Habeas Corpus no
2060758-52.2016.8.26.0000, também de sua relatoria, segundo o qual “...
o julgador deverá confrontar o bem jurídico que se tutela pela
retirada do acusado do cárcere (as razões humanitárias da medida
no caso concreto) com os motivos da prisão processual (os fatos
que revelam a necessidade da privação da liberdade). Deve-se,
portanto, averiguar se o direito tutelado é proporcional ao risco
decorrente da redução do controle à liberdade do preso. Em outras
palavras, ao acusado de crime grave concretamente considerado e
que por suas especificidades revela periculosidade) exige-se maior
rigor na concessão da forma domiciliar da prisão que ao preso para
o qual se imputa infração leve, o mesmo ocorrendo quando as
condições para a fuga são maiores ou a interferência na instrução
processual é mais incisiva e atinge parcela relevante da prova.
Acresça-se que o exame do artigo 318 do Código de Processo Penal
conduz à conclusão de que as hipóteses de prisão cautelar
domiciliar
são,
com
rigor
exacerbado,
assemelhadas
às
estabelecidas para a prisão penal domiciliar (regime aberto
domiciliar), previstas no artigo 117 da Lei no 7210/841. Assim, se
a idade de 70 anos é suficiente para ensejar o cumprimento de pena
domiciliar, só os 80 anos autorizam a prisão processual caseira;
enquanto esse benefício é permitido ao condenado acometido de
doença grave, ao acusado exige-se também que esteja extremamente
debilitado; embora para a condenada basta ter filho menor ou
deficiente físico ou mental) à ré impõe-se a imprescindibilidade
de seus cuidados para pessoa com menos de 6 anos de idade ou com a
deficiência, ou prole com menos de 12 anos de idade. Dentro desse
espírito restritivo é que deve o artigo 318 ser interpretado. Por
isso o só afastamento, que o encarceramento da mãe proporciona ao
filho, não justifica a prisão domiciliar cautelar.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Confira-se, também a respeito da impossibilidade de aplicação
irrestrita do artigo 318 do CPP, trecho de acórdão do AgRg no HC n.o
426.526, “De fato e que faço propositadamente uma redução ao
absurdo da novidade legal a demonstrar a inevitabilidade de sua
interpretação no sentido de que houve omissão legislativa -, a
leitura do disposto em termos literais forçaria a concessão da
prisão domiciliar a mãe que sequer convive ou criou os filhos,
unicamente porque o crime não envolveu violência ou grave ameaça
ou dirigiu-se contra a prole. Nesse sentido, temos muitos
precedentes apontando como situações excepcionalíssimas, dentre as
quais se destacam: (i) praticar o tráfico de drogas na residência,
com a presença ou mesmo participação das crianças; (II) reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou
cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (III)
integrar
perigosas
organizações
criminosas,
profundamente
envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel
relevante, com ligações com facções criminosas, criando um
ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a
família, apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se
que a presença física da mãe ou responsável pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou
dependentes. (...) Assim, o propósito da Lei não é conferir um salvo-
conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave
ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer
aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou
mesmo à sociedade. Ao contrário, “o principal objetivo da novel
lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que
reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de
idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança”,
como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de
férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do
novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS N.o 491.003) PB, DE
30.01.2019,
MINISTRO
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
publicado
em
4/2/2019).” (cf. voto-vista do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
12/02/2019 - grifos do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286133-66.2019.8.26.0000 -Voto no
15

Nesses
termos,
devem
as
pacientes
seguir
encarceradas,
respondendo pelos seus desvios.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)